Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715689-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. A decisão do Superior Tribunal de Justiça já foi cumprida e, assim, nada há a ser provido. Cumpra-se o determinado anteriormente (Num. 50502677) e aguarde-se o pagamento dos requisitórios. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator